Tribunal: STJ
Processo: 2143702-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995666 - SP
(2025/0266431-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PRADELLA
AGRAVANTE
: FELIPE PRADELLA
AGRAVANTE
: FABIO PRADELLA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: VANIA PRADELLA MARRETO
AGRAVADO
: SILVIA REGINA GOMES FURTADO PRADELLA
AGRAVADO
: REINALDO BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WILLIAN CEZAR MARRETO
AGRAVADO
: NELI VALENTINA PRADELLA
AGRAVADO
: JOYCE DE JESUS PRADELLA
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA AMANCIO PRADELLA
AGRAVADO
: WAGNER PRADELLA
AGRAVADO
: WALTER APARECIDO PRADELLA
AGRAVADO
: RISSARA DEAMBROSIO PRADELLA
AGRAVADO
: VANESSA PRADELLA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSELI PRADELLA SILVEIRA
AGRAVADO
: NEUSA PRADELLA
AGRAVADO
: NEIDE PRADELA
AGRAVADO
: LILIAN DEISE PRADELLA IDALGO PERES
AGRAVADO
: ROBERTO PRADELLA
AGRAVADO
: AIRTON LUIZ PRADELLA
AGRAVADO
: SERGIO RAUL PRADELLA
AGRAVADO
: APARECIDA ALEXANDRE BARBOSA PRADELLA
AGRAVADO
: CLAIR BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WLADEMIR RAUL PRADELLA JUNIOR
ADVOGADO
: FLÁVIO CHRISTENSEN NOBRE - SP211772
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA
DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO FALECIDO.
Documento eletrônico VDA55126114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f987f261-f58d-420b-8a6b-d200dcc1a3c5

ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens,
o herdeiro não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação
de cobrança de cotas condominiais.
3. O caso em análise, contudo, apresenta peculiaridade, por ter o
acórdão recorrido assinalado que a sentença exequenda condenou os
requeridos,
ora
recorrentes,
solidariamente,
ao
pagamento
dos aluguéis, sem fazer nenhuma distinção de eventual quota, não
podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer, em parte,
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f987f261-f58d-420b-8a6b-d200dcc1a3c5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995666 - SP
(2025/0266431-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PRADELLA
AGRAVANTE
: FELIPE PRADELLA
AGRAVANTE
: FABIO PRADELLA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: VANIA PRADELLA MARRETO
AGRAVADO
: SILVIA REGINA GOMES FURTADO PRADELLA
AGRAVADO
: REINALDO BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WILLIAN CEZAR MARRETO
AGRAVADO
: NELI VALENTINA PRADELLA
AGRAVADO
: JOYCE DE JESUS PRADELLA
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA AMANCIO PRADELLA
AGRAVADO
: WAGNER PRADELLA
AGRAVADO
: WALTER APARECIDO PRADELLA
AGRAVADO
: RISSARA DEAMBROSIO PRADELLA
AGRAVADO
: VANESSA PRADELLA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSELI PRADELLA SILVEIRA
AGRAVADO
: NEUSA PRADELLA
AGRAVADO
: NEIDE PRADELA
AGRAVADO
: LILIAN DEISE PRADELLA IDALGO PERES
AGRAVADO
: ROBERTO PRADELLA
AGRAVADO
: AIRTON LUIZ PRADELLA
AGRAVADO
: SERGIO RAUL PRADELLA
AGRAVADO
: APARECIDA ALEXANDRE BARBOSA PRADELLA
AGRAVADO
: CLAIR BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WLADEMIR RAUL PRADELLA JUNIOR
ADVOGADO
: FLÁVIO CHRISTENSEN NOBRE - SP211772
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA
DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO FALECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens,
o herdeiro não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação
de cobrança de cotas condominiais.
3. O caso em análise, contudo, apresenta peculiaridade, por ter o
acórdão recorrido assinalado que a sentença exequenda condenou os
requeridos,
ora
recorrentes,
solidariamente,
ao
pagamento
dos aluguéis, sem fazer nenhuma distinção de eventual quota, não
podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer, em parte,
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THIAGO DE CARVALHO
PRADELLA, CARLOS ALBERTO PRADELLA, FELIPE PRADELLA e FABIO
PRADELLA (THIAGO e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram
impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, THIAGO e outros alegaram que (1)
se insurgiram especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada; (2)
houve negativa da prestação jurisdicional;
a solução da questão
(3)
controvertida independe do reexame de provas; e
a divergência jurisprudencial foi
(4)
devidamente demonstrada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

De fato, verifica-se que THIAGO e outros, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória
do apelo nobre, notadamente, em relação à ausência de afronta ao
o CPC,
art. 1.022
bem como no tocante à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática agravada e, como consequência, passo à análise do recurso especial
interposto.

Do recurso especial
O inconformismo não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e c, da CF, THIAGO e outros alegaram, a par de divergência jurisprudencial, a
violação aos arts. 489, § 1o, VI, 790, I, 796 e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e 264,
265, 1792 e 1.997 do CC, ao sustentarem
omissão do acórdão recorrido no que se
(1)
refere ao limite da responsabilidade financeira dos herdeiros quanto às dívidas do
falecido; e
a ilegitimidade dos herdeiros para responderem por dívida de aluguéis
(2)
do autor da herança, enquanto não houver a conclusão do inventário, com a
consequente partilha dos bens.
Não foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, II, do CPC

Sobre o tema controvertido, ao julgar o agravo de instrumento interposto por
THIAGO e outros, negando-lhe provimento, o TJSP, em acórdão de relatoria do Des.
COELHO MENDES, assim se pronunciou:

[...], não há se falar em ilegitimidade dos herdeiros do falecido
coexecutado, tendo em vista que receberam os bens herdados no
momento do falecimento e respondem, pelas dívidas, nos limites da
herança.
[...]
Aliás, conforme disposto no artigo 1.792 do Código Civil, o herdeiro
apenas não responde por valores que excedam às forças da herança,
mas tem o ônus dessa prova, exceto se existir “inventário que a
escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.
Por outro lado, a solidariedade, no caso concreto, é evidente, tendo
em vista o disposto no artigo 264 do Código Civil (“Há solidariedade,
quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de
um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”). E a
sentença executada condenou os requeridos no pagamento dos
aluguéis, sem fazer nenhuma distinção de eventual quota (fls. 17 dos
autos originários).
No mais, merece acolhimento a alegada impenhorabilidade.
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

Isto porque o bloqueio realizado atingiu apenas o montante de R$
9.709,10 (fls. 29 dos autos originários). Portanto, não supera o limite
de 40 salários mínimos. E a regra de impenhorabilidade prevista no
artigo 833, X do Código de Processo Civil, também, se aplica à
quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimento,
conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fl. 1.179).

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que buscam THIAGO
e outros é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que
lhes foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a
promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados
nos referidos dispositivos da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
DANOS MORAIS.
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
.
dirimir o litígio
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si
só, o acórdão impugna do, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente,
o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante
o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.500.162/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/11/2019,
29/11/2019
- sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

Não se verifica, assim, a apontada negativa da prestação jurisdicional.

(2) Da ilegitimidade passiva dos herdeiros
Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, enquanto não
aberto o inventário e realizada a partilha de bens, os herdeiros não têm legitimidade
para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais.
A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PARTILHA
DOS
BENS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
HERDEIROS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o
espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997,
caput, do
e 597 do
(art. 796 do
.
CC/2002
CPC/1973
CPC/2015)
2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para
figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais
relativas a imóvel que pertencia à genitora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.934.697/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
26/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE
SÚMULA N. 284/STF.
PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
SUMULA N.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da
a
Súmula n. 284/STF,
fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e
1.022 do
mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o
CPC/2015,
ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não
teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.
2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de
bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos
dos arts.1.997, caput, do
e 597 do
(art. 796 do
CC/2002
CPC/1973
. Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade
CPC/2015)
para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas
condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.699.005/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/12/2020,
01/2/2021)
.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 1.771.898/DF,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
–
19/4/2021,
23/4/2021
sem destaque no original)
O caso em análise, contudo, apresenta peculiaridade, por ter o acórdão
recorrido assinalado que a sentença exequenda condenou os
ora
requeridos/herdeiros,
recorrentes, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis, sem fazer nenhuma distinção
de eventual quota, não podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo para
CONHECER
CONHECER
do recurso especial e, nessa extensão,
.
EM PARTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.
Documento eletrônico VDA54830788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: 34d98522-1bd9-4d82-abc7-1dd61d8708a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.995.666 / SP
Número Registro: 2025/0266431-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147895520208260405
147895520208260405
1478955202082604052013001809
147895520208260405201300180940142064620138260405
2013001809
21437023320248260000
40142064620138260405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO PRADELLA
AGRAVANTE : FELIPE PRADELLA
AGRAVANTE : FABIO PRADELLA
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: VANIA PRADELLA MARRETO
AGRAVADO
: SILVIA REGINA GOMES FURTADO PRADELLA
AGRAVADO
: REINALDO BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WILLIAN CEZAR MARRETO
AGRAVADO
: NELI VALENTINA PRADELLA
AGRAVADO
: JOYCE DE JESUS PRADELLA
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA AMANCIO PRADELLA
AGRAVADO
: WAGNER PRADELLA
AGRAVADO
: WALTER APARECIDO PRADELLA
AGRAVADO
: RISSARA DEAMBROSIO PRADELLA
AGRAVADO
: VANESSA PRADELLA DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA55075293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 4038f08f-6595-4b65-a6c2-26edfe94d747

AGRAVADO
: ROSELI PRADELLA SILVEIRA
AGRAVADO
: NEUSA PRADELLA
AGRAVADO
: NEIDE PRADELA
AGRAVADO
: LILIAN DEISE PRADELLA IDALGO PERES
AGRAVADO
: ROBERTO PRADELLA
AGRAVADO
: AIRTON LUIZ PRADELLA
AGRAVADO
: SERGIO RAUL PRADELLA
AGRAVADO
: APARECIDA ALEXANDRE BARBOSA PRADELLA
AGRAVADO
: CLAIR BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WLADEMIR RAUL PRADELLA JUNIOR
ADVOGADO : FLÁVIO CHRISTENSEN NOBRE - SP211772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO PRADELLA
AGRAVANTE : FELIPE PRADELLA
AGRAVANTE : FABIO PRADELLA
ADVOGADO : THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: VANIA PRADELLA MARRETO
AGRAVADO
: SILVIA REGINA GOMES FURTADO PRADELLA
AGRAVADO
: REINALDO BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WILLIAN CEZAR MARRETO
AGRAVADO
: NELI VALENTINA PRADELLA
AGRAVADO
: JOYCE DE JESUS PRADELLA
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA AMANCIO PRADELLA
AGRAVADO
: WAGNER PRADELLA
AGRAVADO
: WALTER APARECIDO PRADELLA
AGRAVADO
: RISSARA DEAMBROSIO PRADELLA
AGRAVADO
: VANESSA PRADELLA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSELI PRADELLA SILVEIRA
AGRAVADO
: NEUSA PRADELLA
AGRAVADO
: NEIDE PRADELA
AGRAVADO
: LILIAN DEISE PRADELLA IDALGO PERES
AGRAVADO
: ROBERTO PRADELLA
AGRAVADO
: AIRTON LUIZ PRADELLA
AGRAVADO
: SERGIO RAUL PRADELLA
Documento eletrônico VDA55075293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 4038f08f-6595-4b65-a6c2-26edfe94d747

AGRAVADO
: APARECIDA ALEXANDRE BARBOSA PRADELLA
AGRAVADO
: CLAIR BERTUCCELLI
AGRAVADO
: WLADEMIR RAUL PRADELLA JUNIOR
ADVOGADO : FLÁVIO CHRISTENSEN NOBRE - SP211772
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 4038f08f-6595-4b65-a6c2-26edfe94d747